Tribunal: TJMT
Processo: 1039393-89.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039393-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Telefonia, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRENTE), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO), ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 336.816.519-49 (RECORRIDO), TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAUJO - CPF: 008.669.161-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PORTABILIDADE INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA. CLONAGEM DE NÚMERO E FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso Inominado interposto pela TIM S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, em razão da falha na prestação do serviço de telefonia móvel, que possibilitou a portabilidade indevida do número da parte autora, resultando na sua utilização por terceiros para a tentativa de fraudes.

2.

A controvérsia reside na verificação da responsabilidade da operadora pela portabilidade não autorizada e no cabimento da indenização por danos morais em razão dos transtornos causados à parte autora.

3.

Restou demonstrado que a parte autora teve seu número portado sem autorização, configurando falha grave na prestação do serviço, com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4.

Compete à parte ré a demonstrar a legalidade da portabilidade, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade do ato. Nesse sentido, a redação do art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

5.

A operadora não adotou medidas imediatas para bloquear o número, permitindo a continuidade das tentativas de fraude, o que agrava sua responsabilidade.

6.

A responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços decorre do risco inerente à sua atividade econômica, afastando a tese de culpa exclusiva de terceiros. O dano moral está caracterizado pelos transtornos causados à parte autora, não se tratando de mero aborrecimento.

7.

A sentença que
julgou parcialmente procedente
a pretensão inicial para condenar ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

8.

Retifico, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para determinar a partir da data da fixação, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025